Tribunal: TJES
Processo: 5001468-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001468-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA E REINCIDÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE
PARA CUIDADOS
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Pereira da Silva contra ato do Juízo da Vara Única de Jaguaré, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega inércia judicial na análise da custódia, ausência de fundamentação contemporânea, fragilidade de provas quanto à mercancia ilícita e necessidade de substituição da prisão por domiciliar para cuidados de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo ou ausência de reiteração da necessidade da custódia; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal justificam a segregação para garantia da ordem pública; e (iii) determinar se restou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor para fins de concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste inércia do Juízo de origem, uma vez que a autoridade coatora reavaliou a necessidade da segregação cautelar em pelo menos duas ocasiões recentes, em 10 de fevereiro de 2026 e 03 de março de 2026, ratificando a custódia para garantia da ordem pública.

A análise sobre a destinação da droga para uso pessoal exige dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, bastando, para a segregação, os indícios de autoria presentes nos depoimentos policiais e na apreensão de 40g de crack e 41g de maconha.

A prisão preventiva encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, dado que a pena máxima abstrata do crime imputado supera 04 (quatro) anos.

A contumácia delitiva do paciente, evidenciada por condenações transitadas em julgado por homicídio qualificado e processos em curso por porte ilegal de arma de fogo, demonstra periculosidade social e risco de reiteração, justificando a medida extrema.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos riscos à ordem pública e não ao hiato temporal entre o fato criminoso e o julgamento do writ.

O pedido de prisão domiciliar carece de respaldo probatório, pois o relatório médico apresentado pela defesa está desatualizado e não comprova ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor, descumprindo o ônus do inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a periculosidade do agente por meio de histórico criminal e reincidência.

A reavaliação periódica da prisão pelo juízo de primeiro grau afasta a alegação de excesso de prazo ou inércia jurisdicional.

A substituição da custódia preventiva por domiciliar com base no art. 318 do CPP exige prova pré-constituída da real imprescindibilidade do genitor aos cuidados do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41, art. 313, I, art. 318, VI; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001468-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
, nos autos do Processo tombado sob nº 5006340-81.2025.8.08.0006.

A defesa técnica alega a configuração de inércia do Juízo de origem, que não apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado há mais de um mês, violando o princípio da razoável duração do processo. Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação contemporânea para a custódia, destacando que o paciente já cumpriu pena por condenação anterior e foi absolvido em outro processo, inexistindo risco à ordem pública. Aduz, ainda, a fragilidade probatória quanto ao crime de tráfico, alegando que a maconha apreendida destinava-se ao uso pessoal e que o crack teria sido "plantado" por policiais. Enfatiza, também, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), invocando a proteção do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 24 de outubro de 2025, por volta das 17h01min, na Rua das Águias, Bairro Planalto, o ora paciente tinha em depósito 40g (quarenta gramas) de crack e 41g (quarenta e um gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com os autos, no dia dos fatos, policiais dirigiram-se ao endereço supracitado para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 5005824-61.2025.8.08.0006.

Ao chegar ao local, a guarnição ingressou na residência e iniciou buscas em todos os cômodos e dependências do imóvel, ocasião em que localizaram uma sacola plástica contendo aproximadamente 40g de crack, escondida dentro de um fogão, além de um pote plástico contendo cerca de 41g de maconha, escondido na sala da residência.

Segundo a peça acusatória, o paciente é conhecido das forças de segurança, possuindo extenso histórico criminal, com registros anteriores por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça contra agente público e outros ilícitos, circunstâncias que reforçam sua periculosidade e envolvimento habitual com a criminalidade.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado, ainda, o registro criminal do paciente.

Após a determinação para que o juízo
a quo
reavaliasse a necessidade da segregação cautelar, foram proferidos ao menos dois atos jurisdicionais mantendo a prisão. Confira-se parte do teor das informações prestadas:

“
Nos autos do presente Habeas Corpus, este Juízo foi cientificado da decisão liminar proferida em 02 de fevereiro de 2026, que determinou, ex officio, a reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 72 horas. Cumprindo a determinaçã
o, em 10 de fevereiro de 2026, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito defensivo e mantendo a segregação cautelar (ID 90180873),
bem como determinou a notificação do réu. Na mesma data, a Defesa apresentou a competente Defesa Prévia (ID 90379941).

Após nova manifestação ministerial pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 91371301), este Juízo proferiu decisão em 03 de março de 2026 (ID 91662816), na qual RECEBEU A DENÚNCIA ofertada em desfavor do paciente, por entender preenchidos os requisitos legais (art. 41 do CPP) e inexistentes as hipóteses de absolvição sumária.
No mesmo ato decisório, manteve-se novamente a custódia cautelar do réu, ratificando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública
, e determinou-se a respectiva citação e o regular prosseguimento do feito para a instrução processual com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2026, às 14:30 horas."

Inexiste, portanto, inércia do Juízo de origem, uma vez que a autoridade coatora reavaliou a necessidade da segregação cautelar em pelo menos duas ocasiões recentes, em 10 de fevereiro de 2026 e 03 de março de 2026, ratificando a custódia para garantia da ordem pública.

Em relação à tese de posse de drogas para uso pessoal, esta demanda dilação probatória, devendo ser apreciada após a conclusão da fase instrutória própria da ação penal originária. Em sede de
habeas corpus
, bastam indícios de autoria, os quais se encontram satisfeitos pela narrativa acusatória, amparada nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão.

Prosseguindo, a prisão em tela é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à necessidade da segregação cautelar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste eg. Tribunal orienta-se no sentido de que a existência de maus antecedentes, reincidência ou até mesmo inquéritos e ações penais em curso justificam a manutenção da prisão para preservação da ordem pública.

No caso em apreço, destacou-se na decisão de indeferimento da liminar os seguintes registros constantes da certidão de antecedentes criminais do paciente:

- PROCESSO Nº 5000153-92.2025.8.08.0059 - Imputação: art. 14 da Lei n° 10.826/03. Situação: tramitando

- PROCESSO Nº 5005266-26.2024.8.08.0006 - Imputação: art. 14 da Lei nº 10.826/03. Situação: tramitando.

- PROCESSO Nº 0006761-45.2014.8.08.0006 - Tipificação: Art. 121, § 2º do CP. Data do trânsito em julgado: 06/08/2014.

- PROCESSO Nº 0008606-20.2011.8.08.0006 - Tipificação: art. 121, §2º, I, do CP. Data do trânsito em julgado: 08/08/2014.

Com efeito, os expedientes indicados, por si sós, configuram situação de contumácia delitiva caracterizadora de acentuada periculosidade, o que reforça a necessidade da prisão provisória.

Nesse diapasão, sobre a contemporaneidade da prisão, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que:

“a contemporaneidade diz
(respeito)
com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Por fim, em relação à possibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a defesa técnica não logrou êxito em instruir o
writ
com prova pré-constituída apta a demonstrar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do menor, nos termos exigidos na legislação (artigo 318, VI, do CPP).

Destarte, o relatório médico colacionado aos autos, além de padecer de contemporaneidade (porquanto datado de 19/9/2024), limita-se a atestar o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem descer a minúcias sobre o atual quadro clínico da criança ou comprovar que o genitor é o único responsável por ministrar-lhe assistência, não suprindo, assim, o ônus probatório exigido.

Após a decisão de indeferimento da liminar, mesmo cientificada, a defesa do paciente não trouxe novos documentos capazes de infirmar essa conclusão.

À vista do exposto, a prisão preventiva do paciente revela-se proporcional, necessária e adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)